Tribunal: TCU
Processo: 031.925/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11472/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.925/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Avaci Marcelo dos Santos (XXX.836.975-XX); Bibiano Froz Santana (XXX.825.755-XX); Dalva Monteiro da Silva Santos (XXX.019.925-XX); Francisco de Assis Barboza dos Santos (XXX.835.875-XX); Ivan Muniz Correia (XXX.386.135-XX); Jose Valdy Moreira (XXX.222.092-XX); Maria Christina de Campos Faria (XXX.148.485-XX); Mariodino de Lima Goncalves (XXX.133.662-XX); Nilson Nascimento (XXX.438.575-XX); Raimundo Conceicao Bergens (XXX.971.185-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.